Tribunal: TJES
Processo: 5007056-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de instituição finnaceira. O agravante alega que comprovou sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e se há elementos nos autos que justifiquem o afastamento dessa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, formulada por pessoa natural, deve militar em favor do requerente, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de hipossuficiência só pode ser afastada quando houver nos autos provas suficientes que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, embora o agravante possua veículo automotor e exerça a profissão de advogado, os elementos probatórios anexados aos autos, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e diversas inscrições em cadastros restritivos de crédito, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Não havendo elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural milita em favor do requerente, salvo comprovação inequívoca em contrário.

A mera existência de veículo automotor e o exercício da advocacia não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência quando outros elementos probatórios indicam precariedade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 025199000297, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.12.2020, DJe 14.12.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007056-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONILSON BATISTA DE GOUVEIA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de instituição financeira. O agravante alega que comprovou sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e se há elementos nos autos que justifiquem o afastamento dessa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, formulada por pessoa natural, deve militar em favor do requerente, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC.

A presunção de hipossuficiência só pode ser afastada quando houver nos autos provas suficientes que demonstrem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, embora o agravante possua veículo automotor e exerça a profissão de advogado, os elementos probatórios anexados aos autos, como extratos bancários, faturas de cartão de crédito e diversas inscrições em cadastros restritivos de crédito, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Não havendo elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural milita em favor do requerente, salvo comprovação inequívoca em contrário.

A mera existência de veículo automotor e o exercício da advocacia não afastam, por si só, a presunção de hipossuficiência quando outros elementos probatórios indicam precariedade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 025199000297, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.12.2020, DJe 14.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007056-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RONILSON BATISTA DE GOUVEIA

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que, em Ação Revisional de Contrato ajuizada por Ronilson Batista de Gouveia em face de Itaú Unibanco Holding S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 8525987, indeferiu a gratuidade judiciária requerida pelo Agravante na petição inicial.

Inconformado com os termos da Decisão ora mencionada, o Autor interpôs o recurso em julgamento (id 8525228), em cujas razões argumenta que o
decisum
deve ser reformado porque comprovou não possuir condições de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que, da análise dos autos, a conclusão que alcancei,
data maxima venia
, é diversa daquela externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida.

E minha conclusão, insta salientar, parte do pressuposto de que a presunção decorrente da afirmação de hipossuficiência formulada na petição inicial deve militar em favor da parte autora. Esta mencionada conclusão, aliás, consta expressamente do texto legal, como se vê no § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), que assim estabelece:

“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Em conclusão semelhante, o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - INDEFERIMENTO APÓS INSTRUÇÃO DO PEDIDO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DECISÃO REFORMADA - DEFERIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO. 1.
Para o deferimento da assistência judiciária gratuita basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos
. 2. O fato de o agravante ter obtido, junto a instituições financeiras, empréstimos de valor relativamente expressivo não afasta, de per si , a precariedade econômica a amparar a concessão da gratuidade da justiça, mormente se considerado o contexto, nos autos, em que se narra a superveniência de causas, sobretudo naturais, que impactaram negativamente a produção agrícola esperada, causando o endividamento do recorrente. 3. Suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, deve ser deferido o benefício em seu favor. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000297, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). (Sem grifo no original).

Exatamente como consta no julgado ora citado, bem assim como se depreende do § 2º do art. 99 do CPC, a presunção de hipossuficiência só pode ser elidida quando “
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

Na hipótese dos autos, contudo, em que pese a substanciosa fundamentação externada pelo MM. Juiz
a quo
na Decisão recorrida,
concessa venia
, não há elementos suficientes
e concretos
que possibilitam concluir pelo afastamento da presunção em favor do Agravante.

Isso porque a despeito do Agravante possuir veículo automotor e se qualificar como Advogado atuante, a análise dos elementos de prova acostados aos autos (extratos bancários, faturas de cartão de crédito, diversas inscrições em cadastros restritivos de crédito, etc.) impedem que se afaste a presunção de hipossuficiência que milita em favor do Agravante.

Assim, porque, em minha conclusão, não foi ilidida a presunção de pobreza decorrente da alegação deduzida na petição inicial, concluo pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.